Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO CONCRETO DE RISCO À OFENDIDA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 19, da Lei no. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.
2. Na espécie, não há qualquer indício concreto de risco à integridade física ou psicológica da ofendida frente ao suposto autor dos fatos que justifique a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
3. Reclamação julgada procedente.